Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PREVJUD, SNIPER E SREI. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido para realização de pesquisas nos sistemas PREVJUD, SNIPER e SREI, com o fim de localização de bens da Executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade de realização pelo Juízo de pesquisas nos sistemas PREVJUD, SNIPER e SREI, com o fim de localizar patrimônio da devedora para saldar a dívida exequenda.
III. Razões de decidir
3. Os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição, da razoável duração do processo e o direito da parte Agravante à satisfação do seu crédito não a desobrigam de diligenciar para localizar patrimônio do executado, tampouco permitem que se transfira ao Poder Judiciário ônus que incumbe ao credor.
4. A pesquisa ao PREVJUD com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Executado, com o escopo de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que o Devedor mantém relacionamento com o aludido órgão e o sistema PREVJUD é de uso restrito a ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização em execuções de natureza diversa.
5. A verba de remuneração é, em regra, impenhorável, de modo que, se o crédito exequendo não se enquadrar nas exceções legais à impenhorabilidade, não há razão para consulta ao PREVJUD com o fim de identificar vínculo empregatício ou previdenciário.
6. O sistema SREI pode ser acessado diretamente pela parte mediante pagamento de emolumentos, não exigindo intervenção judicial.
7. O sistema SNIPER é voltado à investigação patrimonial em processos criminais e seu uso em processos cíveis exige fundamentação plausível e indícios de ocultação de bens, ausentes no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento de consultas aos sistemas informatizados pelo juízo exige a comprovação do esgotamento dos meios disponíveis e acessíveis ao credor, para localização de bens do devedor e, ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 797, 798, inc. II, “c”, 833, inc. IV, § 2o, 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.02.2022. TJDFT, APC 0739751-44.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 23.01.2025. TJDFT, APC 0750362-56.2024.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 24.04.2025. TJDFT, APC 0751792-77.2023.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, Rel(a). Designado(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.06.2024. TJDFT, APC 0730709-68.2024.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 11.11.2024.